Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FURTO E RECEPTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXAME ANTERIOR POR ESTE COLEGIADO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO. SITUAÇÃO JURÍDICA INALTERADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PAUTADA EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS QUANDO O PACIENTE ERA MENOR DE IDADE. VALIDADE PARA DEMONSTRAÇÃO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto do Habeas Corpus n. 0734138-77.2023.8.07.0000, sendo mantida a segregação cautelar em virtude do risco que o paciente representa para a ordem pública.
2. Conquanto a autoridade coatora tenha declinado da competência para o julgamento do delito de furto, é de se ver que a periculosidade do agente se pauta no histórico penal em crimes patrimoniais, atendendo, o ato coator, os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF.
3. É válida a menção aos atos infracionais praticados pelo paciente quando esse era menor de idade para reforçar o risco que sua liberdade representa para a ordem pública. Precedentes do STJ.
4. As circunstâncias que permeiam o fato demonstram que outras medidas cautelares são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
5. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
6. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
7. Ordem denegada.